Tribunal: TJBA
Processo: 8003721-93.2020.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003721-93.2020.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ARACAS

Advogado(s)
:
UILLIAM ARAUJO SANTIAGO

APELADO: CLAUDYAMARA MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA e outros

Advogado(s)
:
SAULO MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DEFERIMENTO DO FGTS EM RELAÇÃO À PRIMEIRA AUTORA. SALDO DE SALÁRIO PARA O SEGUNDO AUTOR. IRRESIGNAÇÃO DO ENTE PÚBLICO. ALEGAÇÕES INFUNDADAS.
PRIMEIR
A

RECORRIDA
. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO (ART. 37, IX, CF).
SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE ANOS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA DESNATURADA. CONTRATO NULO. DIREITO AO RECOLHIMENTO
DO FGTS. TEMA 916/STF.
SEGUNDO AUTOR.
EXERCÍCIO DE CARGO
EM
COMISSÃO.
INEXISTÊNCIA
DE

PAGAMENTO DO SALDO DE SALÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO
,
PELA MUNICIPALIDADE
,
DE FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA. INADIMPLEMENTO
CONFIGURADO. VERBA DEVIDA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. MODIFICAÇÃO,
DE OFÍCIO,
D
OS JUROS E
DA
CORREÇÃO MONETÁRIA PARA APLICAR A
TAXA
SELIC
(
EC Nº 113/2021
).
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS
. ARBITRAMENTO NA FASE DE LIQUIDAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

1.
Trata-se de Apelação (
ID. 53335135
) interposta pelo
MUNICÍPIO DE
ARAÇÁS

contra sentença (
ID. 53335130
), proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara de feitos de relação de consumo, cível e comerciais da comarca de Alagoinhas/BA, que, nos autos da ação de cobrança, movida por
CLAUDYAMARA MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA E OUTRO
, julgou procedentes em parte os pedidos formulados na exordial.

2. Cinge-se a controvérsia recursal acerca do (des)acerto do juízo
a quo
em condenar o Município ao pagamento dos valores indenizatórios referentes aos depósitos do FGTS devidos à parte autora
Claudy
a
mara
Mutti

e ao pagamento do saldo de salário
a
o autor
Cláudio
Eduardo
.

3. Da análise dos autos, verifica-se que
a Recorrida

Claudy
a
mara
Mutti
foi admitida
pelo Município de Araçás/Apelante
no dia 13/06/2016, para exercer, no regime temporário, a função de Psicóloga, sendo dispensada em abril de 2020 (
ID. 53333609 - págs. 9/10
)
, ou seja, um lapso temporal de 3 anos e 10 meses. O Recorrido

Cláudio
Eduardo
, por sua vez,
foi admitido
pelo Apelante
em 16/03/2017, para exercer, em cargo em comissão, a função de Diretor do Setor de Controle dos Transportes Rurais e Urbano, sendo exonerado em 20/04/2020 (
ID. 53333609 - págs. 2/4
),
resultando em um vínculo de 3 anos e 1 mês
.

4. Em relação à Autora
Claudy
a
mara
, embora
o vínculo tenha sido classificado
como
“temporário”
, há de se reconhecer a nulidade desta avença, na medida em que, como se sabe,
o prazo de duração definido
é inerente
à
temporariedade do serviço, o que não foi observado
in casu
.
Isso por
que, como dito, a Recorrida laborou para o Município por mais de três anos, fato incontroverso que desnatura a própria essência de uma contratação dita temporária. Assim, inexistindo nos autos qualquer documento idôneo apto a comprovar a regularidade da contratação em apreço, através de regular concurso público, torna-se nítida a violação ao art. 37, II, §2º da CF/88.

5.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal já se debruçou sobre a matéria ao julgar o Tema nº 916, tendo como
leading case
o RE 765320, no qual restou firmada a tese de que os contratos nulos não geram efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, exceto o direito à percepção do saldo de salário e ao levantamento do FGTS. O Tema julgado com repercussão geral confirmou o que já havia declarado pelo TST em sua Súmula nº 363.
Portanto, considerando que a Recorrida foi contratada sem que

tenha havido modalidade excepcional de contratação, devido é o pagamento dos valores referentes aos depósitos do FGTS, nos termos da
jurisprudência do STF e da
citada Súmula nº 363 do TST.

6. No que tange ao
Recorrido

Cláudio
Eduardo
,
é cediço que a relação dos servidores admitidos para ocupar cargo em comissão, declarado em lei de livre nomeação e exoneração, na forma do art. 37, inciso II, da Constituição Federal, é regida pelo direito público, isto é, t
e
m caráter jurídico-administrativo e sujeita-se ao regime estatutário.

7.
Em sua inicial,
o Autor
/Recorrido alegou
que não houve pagamento relativo ao mês de abril
de 2020
(
ID. 53333608
). Do cotejo dos autos, observa-se que apenas 2 (dois) dias de trabalho foram computados no contracheque de março de 2020 (
ID. 53333609 - pág. 2
), sendo que a exoneração
ocorreu
em 20/04/2020 (
ID. 53333609 - pág. 4
).

8.
In casu
,
o processo correu
à revelia e as razões recursais (
ID. 53335135
) apresentadas pelo Município não são suficientes para afastarem a prestação do serviço, tampouco atestam a regularidade do pagamento devido, sendo, por conseguinte, imprestáveis para desconstituir o direito requerido, em consonância com as regras de distribuição do ônus probatório. Assim, o Município não comprovou o pagamento do saldo de salário, impondo-se a manutenção da sentença também neste ponto.

9. No mais, diante da entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 113/2021, publicada em 9/12/2021, ficou consignado que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) é o índice a ser utilizado para cálculo dos juros de mora e correção monetária nas discussões e nas condenações, inclusive nos precatórios, que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

10. Dito isso, por ser matéria de ordem pública, corrijo, de ofício, os consectários legais da r. sentença para fixar a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação, da seguinte forma:
i)

até 08/12/2021
correção monetária pelo “IPCA – E” e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança, nos contornos do art. 1º-F da Lei 9494/97 e do Tema 810 do STF;
ii)

a partir de 09/12/2021
– correção monetária e juros de mora pela Taxa Selic, acumulada mensalmente, uma única vez, até o efetivo pagamento, conforme disposto no art. 3º da EC nº 113/2021.

11.
Por fim, a sentença comporta reparos também no que se refere à condenação do Município Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Neste diapasão, os honorários advocatícios a serem pagos pela Municipalidade deverão ser aferidos no momento da liquidação do julgado, por força d
o ar
t. 85, § 4º, inciso II do CPC, observados os limites percentuais previstos nos §§ 2º e 3º do referido diploma legal
, razão pela qual é inviável a sua majoração nesse momento processual.

RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA DE OFÍCIO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8003721-93.2020.8.05.0004
, da comarca de Salvador, em que é Apelante
MUNICÍPIO DE ARAÇÁS
e Apelado
CLAUDYAMARA MUTTI CARVALHO ALMEIDA DE SANTANA e OUTRO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação,
bem como em reformar,
de ofício
, a sentença
a quo
, apenas para excluir, neste momento, os honorários sucumbenciais fixados e adequar os encargos legais da condenação contra a Fazenda Pública de acordo com a EC 113/2021
,
conforme
o voto da Relatora Convocada, Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Maria do Rosário Passos da Silva Calixto.

Sala de Sessões, 202
4
.

Presidente

Maria do Rosário Passos da Silva Calixto

Juíza de Direito Substituta de 2º Grau – Relatora

Procurador (a) de Justiça

MR28/27